Tribunal: TJBA
Processo: 8041346-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8041346-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO HENRIQUE SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
AMANDA CARVALHO WOLAK, FERNANDO SANTANA ROCHA

F

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Fábio Henrique Silva Barbosa pela suposta prática do crime previsto no art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89, com redação dada pela Lei nº 9.459/97, consistente em mensagem postada em 07 de maio de 2018 em grupo de WhatsApp denominado "Vitória do Torcedor", na qual teria proferido a seguinte expressão: "Soube de uma boa notícia decidiram não dar a Arthemio Valente este ano. Pelo menos escapamos de ter um novo Rasta condecorado". A vítima, Anderson Pedreira dos Santos, homem negro que usa cabelos em estilo rasta, condecorado em 2017 com a Comenda Arthemio Valente, maior honraria do Esporte Clube Vitória, sentiu-se discriminado pela manifestação, interpretando-a como referência pejorativa à sua identidade racial. A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, absolveu o réu por ausência de prova do dolo específico de discriminar, reconhecendo que as manifestações, embora eventualmente reprováveis sob determinada ótica crítica, não extrapolaram os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente, especialmente diante da ausência de conteúdo discriminatório manifesto e direcionado a determinado grupo. O Ministério Público interpôs recurso de apelação sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a intenção discriminatória do apelado, especialmente a partir da análise contextual da mensagem e do depoimento da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do dolo específico (animus discriminandi) necessário à configuração do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, considerando: (i) o contexto político-associativo da mensagem, proferida em debate sobre critérios de concessão da Comenda Arthemio Valente; (ii) os depoimentos contraditórios da vítima e das testemunhas de defesa quanto ao uso habitual do termo "Rasta" como forma de identificação; (iii) a existência de conjunto probatório ambíguo e inconclusivo quanto à intenção do agente; e (iv) a aplicabilidade do princípio in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal do art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige dolo específico de discriminar ou de propagar preconceito de raça ou de cor, não bastando que a conduta tenha produzido efeito discriminatório subjetivo na vítima, sendo indispensável a demonstração do animus discriminandi do agente, isto é, do especial fim de agir voltado à prática, indução ou incitação de discriminação ou preconceito.

4. O conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é ambíguo e contraditório, não permitindo conclusão segura e inequívoca quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal. De um lado, a palavra da vítima Anderson Pedreira Nunes, que se sentiu genuinamente ofendido pela mensagem, interpretando-a como manifestação discriminatória dirigida a ele em razão de sua condição de homem negro que usa cabelos em estilo rasta, tendo relatado sofrimento psíquico real que merece ser levado em consideração. De outro lado, robusto conjunto probatório defensivo formado por duas testemunhas que confirmam de forma harmônica e convincente o uso habitual do termo "Rasta" como forma usual e respeitosa de identificação da vítima nos círculos associativos do clube, sem qualquer conotação pejorativa.

3. As testemunhas arroladas pela defesa, Ricardo Freire de Carvalho Ribeiro da Silva, administrador do grupo de mensagens "Vitória do Torcedor", e Cristiano Fernandes Magalhães, conselheiro do clube e integrante do grupo, confirmaram categoricamente que Anderson era conhecido como "Anderson Rasta" ou simplesmente "Rasta", sendo essa a forma habitual de identificá-lo nos grupos de torcedores, sem qualquer conotação discriminatória, o que fragiliza a alegação da vítima de que sequer seus amigos mais íntimos o conheciam por tal denominação.

4. O contexto temporal e político da mensagem é relevante para compreender a intenção do agente. Não se tratou de mensagem proferida em ambiente neutro, mas em grupo político do clube, em momento de acirrada disputa sobre critérios de concessão de honrarias. Ficou demonstrado que, no ano de 2017, houve distribuição de comendas de forma considerada atípica por parte significativa dos conselheiros, gerando controvérsia generalizada e culminando na suspensão das concessões em 2018. A mensagem do denunciado, portanto, inseriu-se nesse contexto de debate político-administrativo legítimo interno da agremiação esportiva, tratando-se de manifestação de opinião sobre critérios de mérito para concessão da maior honraria do clube.

5. A análise semântica da expressão "escapamos de ter um novo rasta condecorado", quando contextualizada no debate político sobre critérios de mérito para concessão da comenda, comporta leitura alternativa plausível, podendo significar crítica à repetição do que o agente entendia ter sido equívoco na concessão de 2017, por critérios políticos e sem demonstração de efetiva prestação de serviços ao clube, sendo que "novo rasta" pode ser compreendido como referência a Anderson, identificado usualmente como Rasta, e não como categoria racial genérica.

6. Em razão da existência de duas leituras plausíveis da conduta, deve prevalecer a interpretação favorável ao réu, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

7. Embora o fenômeno do racismo internalizado seja real e pessoas negras possam reproduzir práticas racistas, seja por internalização de preconceitos, seja por mecanismos psicológicos complexos de negação da própria identidade racial, no caso dos autos a circunstância de o apelado ser negro não foi invocada como argumento absoluto de impossibilidade de prática de racismo, mas sim como elemento contextual adicional a ser ponderado na análise da presença do dolo específico, especialmente quando associada aos demais elementos probatórios que lançam dúvida sobre o
animus discriminand
i, tais como ausência de histórico de condutas similares e testemunhas que atestam postura ativa do réu contra discriminações no ambiente associativo.

8. O valor probatório da palavra da vítima em crimes dessa natureza, embora relevante, não é absoluto, devendo ser cotejada com os demais elementos dos autos. No caso concreto, a palavra da vítima encontra-se frontalmente contradita por robusto conjunto probatório defensivo, formado por testemunhas que prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório, com coerência interna e externa, sem demonstração de parcialidade ou interesse particular na absolvição.

9. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar, na fase judicial, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o crime imputado ao denunciado, permanecendo dúvida razoável quanto à existência do dolo específico. O ônus da prova, no processo penal, é da acusação, em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de modo que uma prova deficiente, incompleta ou contraditória gera inevitavelmente a dúvida e, com ela, a peremptoriedade da absolvição, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

10. O direito penal, como instrumento de
ultima ratio
, exige prova inequívoca de conduta dolosa violadora de bens jurídicos de máxima relevância, não se admitindo condenação baseada em interpretação dúbia ou em responsabilidade penal objetiva fundada exclusivamente no efeito discriminatório percebido pela vítima, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da legalidade estrita previstos no art. 5º, incisos LVII e XXXIX, da Constituição Federal.

11. Permitir responsabilização penal fundada exclusivamente em "efeito discriminatório" ou "interpretação da vítima", sem demonstração do animus discriminandi do agente, significaria instituir responsabilidade penal objetiva, em frontal violação às garantias constitucionais fundamentais. O próprio tipo penal do art. 20 da Lei nº 7.716/89, ao utilizar os verbos "praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito", exige conduta dolosa específica, tratando-se de tipo que exige especial fim de agir.

12. A manutenção da sentença absolutória não significa negar a gravidade do racismo ou a necessidade de seu combate, mas apenas reconhecer que o direito penal tem limites estruturais e que esses limites devem ser respeitados, sob pena de transformar o direito penal em instrumento de arbítrio. O combate eficaz ao racismo estrutural não se dá pela flexibilização de garantias penais fundamentais, mas sim pela educação antirracista, por políticas afirmativas, pela responsabilização civil de condutas discriminatórias e, quando efetivamente demonstrado o dolo específico, pela aplicação firme e sem condescendência da legislação penal atinente à matéria.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige dolo específico de discriminar (animus discriminandi), não bastando a produção de efeito discriminatório subjetivo na vítima. 2. Havendo conjunto probatório ambíguo e contraditório, com depoimentos que confirmam uso habitual de termo como forma respeitosa de identificação e contexto de debate político legítimo sobre critérios de concessão de honraria associativa, sem demonstração inequívoca do especial fim de discriminar, impõe-se a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. O ônus da prova no processo penal é da acusação, devendo a condenação fundar-se em prova robusta e inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo responsabilidade penal objetiva fundada exclusivamente na interpretação subjetiva da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e LVII; Lei nº 7.716/89, art. 20, caput; Lei nº 9.459/97; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Criminal: 15340298020228260050 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 09/04/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025. (TJ-DF 0711476-78.2021.8 .07.0004 1793953, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/12/2023)

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º
8041346-05.2022.8.05.0001, oriundo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente
Ministério Público

do Estado da Bahia
e como Recorrido
FÁBIO HENRIQUE SILVA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora